Tribunal: TJMT
Processo: 1015724-44.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015724-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS SOYAGRO LTDA - EPP - CNPJ: 22.204.212/0001-23 (AGRAVANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0005-36 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), RAPHAEL DOUGLAS PEIXOTO - CPF: 002.439.311-82 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015724-44.2023.8.11.0000 – Tangará da Serra

Agravante:
Comércio de Insumos Agrícolas Soyagro Ltda.

Agravada:
Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – ARRESTO DA SOJA DEFERIDO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO E MANUTENÇÃO DA POSSE – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 677 E 678, CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela almejada reclama a convergência dos requisitos previstos nos arts. 677 e 678, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que indefere a tutela de urgência, mantendo as medidas constritivas sobre a soja objeto dos embargos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015724-44.2023.8.11.0000 – Tangará da Serra

Agravante:
Comércio de Insumos Agrícolas Soyagro Ltda.

Agravada:
Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Comércio de Insumos Agrícolas Soyagro Ltda. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos dos embargos de terceiro oposto em face de Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda., indeferiu a tutela de urgência pretendida, que visa à suspensão da ordem de sequestro de 3.376,1 sacas de soja, de 60 kg cada,

mediante a prestação de caução idônea, determinada na ação cautelar antecedente associada.

Inconformada, a agravante sustenta
ser terceira diretamente atingida pela cautelar movida pela agravada em face de Raphael Douglas Peixoto, pois, a soja arrestada lhe pertence, uma vez que o referido produto não foi produzido no local de formação da lavoura especificada na CPR e, além disso, restou evidenciado o equívoco na identificação dos grãos em nome do requerido Raphael Douglas Peixoto, que é procurador público de Lucas Gonçalves dos Santos. Segue sustentando, que ficou consignado erroneamente o nome do aludido procurador nos armazéns, enquanto, na verdade, o produto pertencia a Lucas e lhe fora entregue para a quitação da CPR n. 002-2022 SJ. Firme no seu propósito, alega que a CPR em questão possui penhor em primeiro grau, sem concorrência de terceiros, salientando que tanto o registro como o vencimento da cédula de produto rural que lhe pertence são anteriores ao da agravada. Alega ainda, que instruiu os autos com provas suficientes para comprovar que o produto sequestrado lhe pertence.

Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 174856155).

As informações foram prestadas (id. 175180247), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 177609165), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015724-44.2023.8.11.0000 – Tangará da Serra

Agravante:
Comércio de Insumos Agrícolas Soyagro Ltda.

Agravada:
Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda. ajuizou pedido de tutela
cautelar em caráter antecedente em desfavor de Raphael Douglas Peixoto, aduzindo ser credora do requerido na obrigação de entrega de 3.376,1 sacas de soja de 60kg (sessenta quilos) cada, oriundo da Cédula de Produto Rural n. 010/PG/2023 firmado entre as partes, tendo o Juízo de Origem deferido o pedido.

Sentindo-se prejudicada, a Comércio de Insumos Agrícolas Soyagro Ltda. opôs embargos de terceiro em desfavor de Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda., aduzindo que a soja sequestrada na tutela cautelar antecedente lhe pertence, tendo em vista que ao cumprir o mandado expedido na referida ação, a oficial de justiça certificou o sequestro positivo da quantia indicada na inicial, bem como consignou que o grão sequestrado foi depositado em seu nome.

Segue aduzindo, que no momento da citação do requerido, este informou que o produto sequestrado não lhe pertencia, bem como alertou que o arresto foi realizado sobre produto de terceiros, motivo pelo qual manejou a demanda para requerer, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão e manutenção, em seu favor, da soja constritada na ação principal.

Após o contraditório, inclusive com a realização de audiência de justificação e a apresentação de defesa pela embargada, o douto magistrado
a quo
, por não vislumbrar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, bem como pelos arts. 677 e 678, do mesmo
codex
, ante a não comprovação pela embargante de ser proprietária da soja sequestrada, indeferiu a tutela antecipada e determinou o prosseguimento do feito sem a suspensão do sequestro realizado nos autos da ação principal (id. 174473191).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
ser terceira diretamente atingida pela cautelar movida pela agravada em face de Raphael Douglas Peixoto, pois, a soja arrestada lhe pertence, uma vez que o referido produto não foi produzido no local de formação da lavoura especificada na CPR e, além disso, restou evidenciado o equívoco na identificação dos grãos em nome do requerido Raphael Douglas Peixoto, que é procurador público de Lucas Gonçalves dos Santos.

Segue sustentando, que ficou consignado erroneamente o nome do aludido procurador nos armazéns, enquanto, na verdade, o produto pertencia a Lucas e lhe fora entregue para a quitação da CPR n. 002-2022 SJ.

Firme no seu propósito, alega que a CPR em questão possui penhor em primeiro grau, sem concorrência de terceiros, salientando que tanto o registro como o vencimento da cédula de produto rural que lhe pertence são anteriores ao da agravada.

Alega ainda, que instruiu os autos com provas suficientes para comprovar que o produto sequestrado lhe pertence.

Por fim, r
equer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência nos embargos de terceiro, descritos nos arts. 677 e 678, ambos do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos nos arts. 677 e 678, ambos do CPC, quais sejam, prova sumária da posse ou domínio e qualidade de terceiro - que se incluem na esfera probante do embargante por moldar o fato constitutivo do seu direito.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pela agravante nas razões recursais, o certo é que não se encontram presentes na espécie os requisitos ensejadores para o deferimento da medida liminar nos embargos de terceiro.

Digo isso, porque a recorrente não demonstrou, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito no tocante a alegação de ser proprietária da soja em questão, uma vez que apesar da Oficial de Justiça ter certificado que a soja estava sendo armazenada para Soyagro, a mesma foi efetivamente clara ao também certificar que
“após as formalidades legais, fui informada pelo Gerente do Armazém que a soja de propriedade do requerido RAPHAEL DOUGLAS PEIXOTO, estava armazenada no armazém da fazenda provisoriamente, em virtude da fila muito grande nos armazéns e não podia esperar, porque estava correndo o risco de perder a produção na lavoura, mas foi levada para o armazém da Fazenda do Sr. Pedro Toledo, fornecendo o controle de saída da soja, que segue anexo”
, além de também certificar que
“
PROCEDI O SEQUESTRO de 3.376,1 (três mil, trezentos e setenta e seis) sacas de soja de 60 kg cada, proveniente da Cédula de Produto Rural nº 010/PG/2023, Fazenda Santa Maria e Fênix, na cidade de Porto dos Gaúchos/MT, conforme auto que segue anexo em uma (01) lauda
”
, conforme certidão de id. 174473193.

Não obstante, conforme bem observado pelo condutor do feito, o próprio gerente comercial da agravante, em sua oitiva na audiência de justificação, afirmou que recebeu os grãos de soja sequestrados de Lucas Gonçalves dos Santos para pagamento de uma CPR, tendo realizada a retirada no armazém da Fazenda Bonfim mediante autorização emitida pelo requerido Raphael, por ser procurador de Lucas (id. 174473191).

Nesse passo, tenho que andou bem o d. magistrado ao fundamentar,
verbis
:

“Isso porque, o fato da oficiala de justiça ter declarado no auto de sequestro (id 116432441), que a soja estava sendo armazenada para Soyagro, não é suficiente para comprovar, neste momento de cognição sumária, a propriedade da parte embargante sobre a soja sequestrada, vez que é necessário observar que no auto de sequestro foi certificado, ainda,
que foi realizada diligência até o armazém da Fazenda Bonfim e obteve a informação de que o requerido Raphael Douglas Peixoto armazenou sua soja provisoriamente no referido armazém de propriedade do Sr. Ivaldo Bomfim, em virtude da fila nos armazéns, mas que posteriormente foi levada para o armazém da Fazenda do Sr. Pedro Toledo e, ao diligenciar até referida fazenda, foi informado pelo funcionário que a soja do requerido Raphael estava ali armazenada e que não tinha o comprovante da quantidade exata, porque tinha acabado de chegar a última carga, mas estava sendo armazenada para Soyagro
.

[...]

Assim, considerando que as declarações feitas pela oficiala de justiça gozam de fé pública e presunção juris tantum de veracidade e que os documentos apresentados pela parte embargante e as testemunhas ouvidas na audiência de justificação, não demonstram que o Sr. Lucas Gonçalves dos Santos possuía soja no armazém da Fazenda Bonfim para pagamento da CPR para a parte embargante, entendo que as alegações ainda dependem de dilação probatória, não se justificando a providência na fase inicial do processo
.”
(id. 174473191 – negritei).

Dessa forma, estando ausentes os requisitos ensejadores dos arts. 677 e 678, ambos do CPC, correta se mostra o indeferimento da tutela provisória de urgência nos embargos de terceiro. Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PRESSUPOSTOS QUE ASSISTEM A PARTE AGRAVADA - ESCORREITA GARANTIA DO JUÍZO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Os Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil.
II - A agravada instruiu o presente recurso com documentos que asseguram a probabilidade do direito, notadamente os registros de penhores agrícolas de 1º grau de preferência, sem concorrência com terceiros, registrados sob os números 8.058, 8.059 e 8.060 no Registro de Imóveis de Gurupi/TO, na quantidade de 1.800.000,00 kg (um milhão e oitocentos mil quilogramas) de grãos de soja. III - Não bastasse, além de dispor nos autos principais a importância de R$ 1.672.167,36 (um milhão e seiscentos e setenta e dois mil e cento e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos), a agravada ofereceu caução suficiente para garantir o objeto em discussão, em valor superior a 30% do valor dos bens em disputa
.”
(RAI n. 1001331-51.2022.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 30.03.2022 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR PARA SUSPENDER ATOS CONSTRITIVOS SOBRE SOJA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300, 674 E 678, DO CPC – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE SOBRE O BEM MÓVEL CONSTRITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

São requisitos cumulativos da tutela de urgência a probabilidade do direito, isto é, direito embasado em uma prova suficiente ao convencimento provisório, e o risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano (art. 300, do CPC).

Já nos termos do art. 678, do CPC, para que ocorra a suspensão das medidas constritivas sobre bens litigiosos, objeto de embargos, deve haver suficientemente provado o domínio ou posse sobre o bem e, ainda, a comprovação quanto à existência de boa-fé do embargante (adquirente do bem), assim como as consequências advindas desta circunstância no caso concreto
.

Da documentação encartada ao caderno processual, observa-se que os grãos de soja, objeto do sequestro/arresto, pelo menos em tese, foram ofertados à empresa Agravada como garantia real(penhor rural), como se vê da CPR e certidão de ID’s. 52390699 e 52390701, dos autos da Execução de nº. 1001312-96.2021.8.11.0059.

Essa circunstância, em particular, não confere à empresa Agravante, mas sim a empresa Agravada, a plausibilidade do direito invocado, bem como deixa evidente o periculum in mora que à Agravada pode causar, eis que, até que se prove o contrário, a empresa Recorrida tem preferência para excutir a coisa empenhada, nos termos do que dispõe o art. 1.422 do Código Civil.

Assim, em análise perfunctória, inexiste verossimilhança nas alegações em que se assenta o recurso, haja vista que a demora pode sim afetar irremediavelmente a possibilidade de ver assegurado o direito de preferência da Agravada, eis que registrou penhor rural sobre os grãos de soja objeto da disputa judicial. Havendo dúvida a respeito da posse/propriedade dos grãos de soja penhorados, esta não pode ser considerada suficientemente demonstrada nos autos, como exige o artigo 678, do CP
C.”
(RAI n. 1009558-64.2021.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.09.2021 – negritei).

Avançando na elucidação da celeuma, sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízos à recorrente, pois, ainda poderá ter seu direito assegurado quando da análise do mérito dos embargos de terceiro ou a qualquer momento, a depender da convicção do condutor do feito acerca da matéria em questão.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024